Tribunal: TJPA
Processo: 0010495-39.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010495-39.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CELIA MARIA SANTOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a ordem para assegurar a permanência da impetrante no cargo público para o qual foi regularmente nomeada e empossada, após aprovação em concurso público, anulando decreto municipal que desfez unilateralmente a investidura sem prévia instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a Administração Pública pode anular, de forma unilateral e sumária, ato de nomeação e posse de servidor público concursado, sob alegação de ilegalidade originária, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa; e

(ii) estabelecer se a alegação de nomeação fora do número de vagas previstas no edital, desacompanhada de prova da inexistência de cargos vagos, é suficiente para invalidar ato administrativo já concretizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O poder de autotutela da Administração Pública, embora reconhecido pela Súmula 473 do STF, não possui caráter absoluto e encontra limites quando o ato administrativo já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

4.

A nomeação, posse e efetivo exercício no cargo público constituem situação jurídica subjetiva protegida pelo devido processo legal, impondo a observância do contraditório e da ampla defesa antes do desfazimento do ato.

5.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou entendimento de que o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos exige prévio processo administrativo regular (Tema 138).

6.

A alegação de que a nomeação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital, por si só, não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo, cabendo à Administração comprovar a inexistência de cargos vagos no momento da nomeação.

7.

A ausência de prova documental acerca da inexistência de vacância, somada ao lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação da candidata, fragiliza a tese de ilegalidade sustentada pelo ente público.

8.

O ato administrativo que anulou a nomeação da impetrante revela-se nulo por vício de forma e por violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública somente pode anular a nomeação e posse de servidor público concursado quando já produzidos efeitos concretos mediante prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2.

O exercício do poder de autotutela administrativa encontra limites nos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmulas 20, 21 e 473;

·

STF, RE nº 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800064-65.2019.8.14.0027, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/09/2025;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0008677-52.2005.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/04/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Célia Maria Santos Ramos
concedeu a segurança
pleiteada, nos seguintes termos (Id. nº 13543011):

"Pelo exposto, confirmo a decisão liminar e concedo a segurança para que a Impetrante permaneça no cargo para o qual foi nomeada.

Sem custas e sem honorários.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal para reexame. (...)”

Em suas razões (Id. nº 13543065), o Município de Belém sustenta, em suma, a legalidade do ato administrativo com base no poder de autotutela da Administração Pública, arguindo que a nomeação da impetrante teria ocorrido de forma irregular, por estar fora do número de vagas previsto no edital, violando as disposições da LOMB e da LRF.

Ao final, requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 13543073).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. nº 17034765).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a Administração Pública anular, de forma unilateral e sumária, ato de nomeação e posse de servidor público concursado, sob o argumento de ilegalidade originária, sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada foi regularmente aprovada em certame público, nomeada por meio do Decreto nº 45.429/2004-PMB e empossada no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX .02, Ref. 01, Sub-Grupo I do Grupo Auxiliar (Id. nº 13542983 – pág. 4 e 7), exercendo efetivamente suas funções a contar de 24/08/2004 até fevereiro/2005 (Id. nº 13542983 – pág. 8-21) quando foi surpreendida pelo Decreto Municipal nº 47.587/2005-PMB que anulou sua investidura (Id. nº 13542984 – pág. 1).

O Município apelante justifica tal medida com fulcro na Súmula 473 do STF, alegando que o poder de autotutela permite à Administração rever seus próprios atos quando estes forem ilegais.

Contudo, é imperioso destacar que o poder de autotutela não ostenta caráter absoluto e não pode ser exercido de forma arbitrária, especialmente quando o ato administrativo já produziu efeitos concretos na esfera jurídica de terceiros.

A partir do momento em que o servidor toma posse e entra em exercício, cria-se uma situação jurídica subjetiva que atrai a proteção constitucional do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Neste cenário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada sob a sistemática da repercussão geral pelo STF, no RE 594.296/MG, firmou a seguinte tese (Tema 138):

“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Desta feita, não se admite o desfazimento sumário da nomeação, sob pena de nulidade insanável do ato de exoneração.

Este entendimento encontra reforço nas Súmulas nº 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

Súmula 20:
É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21:
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Ao ignorar tais preceitos, a Administração Pública viola a confiança legítima e a segurança jurídica.

Em suma, o desfazimento de um ato que gerou a investidura em cargo público exige a demonstração cabal do vício alegado em processo onde o servidor possa refutar as acusações, apresentar provas e exercer o direito à resistência, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Outrossim, a alegação de que a investidura da apelada seria ilegal por sua classificação (316ª posição) exceder o número de vagas originalmente ofertadas no edital (100 vagas), de forma isolada, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade que reveste o ato de nomeação.

É cediço que, entre a homologação do certame e a efetiva convocação da candidata, decorreu lapso temporal considerável, período no qual a dinâmica da Administração Pública permite — e muitas vezes exige — o preenchimento de vagas remanescentes.

Não basta ao Município apontar a classificação numérica da servidora; cabia-lhe o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que no momento da nomeação não existiam cargos vagos decorrentes de desistências, exonerações a pedido, aposentadorias, falecimentos ou mesmo a criação de novas vagas por lei específica, o que acaba por convolar a expectativa de direito em direito subjetivo dos aprovados em cadastro de reserva.

Portanto, a ausência de prova documental por parte do apelante sobre a inexistência de vacância torna seu argumento meramente retórico e incapaz de anular um ato administrativo que já se consolidou no tempo.

Ademais, ao efetuar a nomeação e dar posse ao candidato, a própria Administração Pública declarou, tacitamente, a existência de vaga e a disponibilidade orçamentária, não podendo por mera mudança de gestão ou conveniência política, invocar a própria torpeza para exonerar servidores sem o devido processo legal, sob o pretexto de correção de rumos fiscais.

Dessa forma, resta evidente que o ato administrativo que anulou a nomeação da apelada é eivado de nulidade, por vício de forma e violação direta a princípios constitucionais sensíveis.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a reintegração da servidora, deu o correto desfecho à lide, alinhando-se à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo colacionados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Mãe do Rio contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público efetivo, aprovado em concurso para o cargo de servente, exonerado por decreto municipal sem a instauração de procedimento administrativo prévio. O juízo de origem determinou a reintegração, o pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração do servidor efetivo sem prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa, é nula; e (ii) estabelecer se a nulidade do ato enseja reintegração ao cargo, pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública detém poder de autotutela para rever atos ilegais, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos afetam a esfera jurídica do servidor (Súmulas 346 e 473 do STF).

4.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou que o desfazimento de atos administrativos que produzem efeitos concretos somente é válido se precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa (RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli).

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exoneração ou anulação de ato de nomeação de servidor público efetivo exige prévio processo administrativo (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux; MS 15.474/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

6.

A exoneração arbitrária, sem observância das garantias constitucionais, é nula, impondo a reintegração ao cargo e o pagamento das remunerações devidas desde o afastamento.

7.

O dano moral se configura pela instabilidade, privação de vencimentos e abalo decorrente da exoneração indevida, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exoneração de servidor público efetivo sem a prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa é nula de pleno direito.

2.

A nulidade do ato de exoneração impõe a reintegração ao cargo, com pagamento das remunerações retroativas e demais vantagens devidas.

3.

A exoneração arbitrária de servidor público enseja indenização por danos morais, quando demonstrada a privação de subsistência e a instabilidade gerada pelo ato ilegal.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800064-65.2019.8.14.0027, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor público nomeado e empossado no cargo de Engenheiro Florestal do Município de Belém, cuja nomeação foi anulada unilateralmente pela Administração sob alegação de inexistência de vaga e restrição orçamentária, sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a anulação de nomeação de servidor público que tomou posse e entrou em exercício, sob o fundamento de ilegalidade do ato originário, sem prévia instauração de processo administrativo assegurador do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração pode anular seus atos ilegais, conforme Súmula 473/STF, porém deve observar o devido processo legal quando o ato produzir efeitos concretos e consolidar situação jurídica. 4. Nomeação, posse e exercício do servidor conferem direito subjetivo à permanência no cargo, afastando a condição de mera expectativa de direito.

5. A ausência de processo administrativo específico torna nulo o ato de exoneração, por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

6. A alegada ilegalidade na nomeação não pode justificar a anulação do ato sem o devido procedimento legal, tampouco se admite invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direitos já consolidados.

7. Precedentes do TJPA reconhecem a nulidade de exonerações realizadas sem processo administrativo prévio, mesmo quando há alegação de excesso de nomeações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública somente pode anular a nomeação de servidor já empossado e em exercício mediante regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. A mera alegação de ausência de vaga ou de restrições orçamentárias não afasta o dever de observância ao devido processo legal.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0008677-52.2005.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/04/2025)

Diante disso, não há razões para infirmar a sentença de origem, uma vez que o exercício da autotutela, no caso concreto, transbordou os limites da legalidade ao suprimir garantias fundamentais da servidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGOS-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026